Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FURTO DE BENS EM APARTAMENTO. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 56944692).
2. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o seu pedido inicial, condenando o recorrido a indenizá-la pelos danos materiais e morais sofridos. Para tanto, sustenta que o juízo “a quo” não teria analisado as provas dos autos, bem como que teria ocorrido falha na segurança do condomínio, tendo em vista que os prepostos do réu teriam sido omissos ao não impedirem os prejuízos sofridos pela recorrente, acrescentando que as câmeras de segurança do condomínio não estariam funcionando (ID 56944695).
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (ID 56944698) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56944702).
5. A hipótese sob exame versa sobre a responsabilidade civil de condomínio por furto ocorrido no interior de apartamento.
6. No que tange ao tema em análise, cumpre observar que este Tribunal possui o entendimento de que o condomínio só responde por furto se prevista expressamente tal responsabilidade na respectiva convenção. Nesse sentido, confira-se julgado abaixo: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELANTE SEGUNDO RÉU. BENS SUBTRAÍDOS DE TERCEIRO QUE PRESTAVA SERVIÇO EM UNIDADE AUTÔNOMA, CONTRATADO PELO RESPONSÁVEL DESTA. VALOR DOS BENS COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO AFASTADA, POR HAVER CLÁUSULA EXPRESSA EM CONVENÇAO. ENTREGA DA CHAVE DO APARTAMENTO AO SEGUNDO RÉU, ÚLTIMO A SAIR DA UNIDADE AUTÔNOMA, DEIXANDO A JANELA QUE DÁ ACESSO AO APARTAMENTO ABERTA. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Correta a sentença do Juízo de 1o grau que reconhece a procedência parcial do pedido, afastando alegações divorciadas da prova, ao mesmo tempo admitindo a necessidade de decote sobre o valor inicialmente pleiteado pelo autor, resultando em quantia cujo montante não é lícito impugnar, por ser coerente e se encontrar em consonância com os orçamentos apresentados e apurados pelo Juízo monocrático. 2. Ao deixar as janelas do apartamento abertas, e tendo a confirmação em audiência de que o segundo réu foi o último a sair do apartamento na sexta-feira anterior à ocorrência do furto, conclui-se que não foram tomadas, pelo apelante, as cautelas necessárias para evitar o furto ocorrido. Se danos ocorreram, isso se deu em razão de sua negligência. 3. A responsabilidade do condomínio em indenizar condôminos por prejuízos decorrentes de atos ilícitos ocorridos nas áreas comuns ou privativas deve estar expressamente prevista na convenção condominial, ou em ata de assembleia regularmente convocada, desde que ali deliberado o assunto de forma expressa. 4. Se o instrumento convencional, documento máximo da entidade condominial, dispõe que "em nenhuma hipótese o Condomínio poderá ser responsabilizado por furtos nos apartamentos ou em qualquer outra parte do edifício", incabível se mostra pleito indenizatório em face da entidade condominial. Correta, portanto, a sentença monocrática que afastou a responsabilidade de reparar o dano por parte do Condomínio e condenou o segundo réu a indenizar ao autor. 5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios por militar a Apelante sob o pálio da justiça gratuita. (Acórdão 328934, 20050810075922ACJ, Relator: JOSÉ GUILHERME, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 23/9/2008, publicado no DJE: 11/11/2008. Pág.: 155) (Acórdão 1793059, 07179843320238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Na hipótese, não há cláusula expressa prevendo o dever de indenizar furtos ou quaisquer outros danos sofridos pelos condôminos, conforme se verifica no regimento interno de ID 56944616. Pelo contrário, o art. 48, inciso II, Título XI, do referido regimento isenta o condomínio de responsabilidade nesses casos.
8. A Convenção Condominial é a lei maior que rege os condomínios. Assim, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas relações privadas em casos como tais, salvo quando houver flagrante abuso de direito ou ilegalidade de normas estipuladas, o que não é o caso dos autos. Logo, não há dever de indenizar.
9. Ademais, verifica-se nos autos que não se trata de um furto comum. Isso porque não restou demonstrado arrombamento da porta do apartamento. Somando-se a isso tem-se que existe outro boletim de ocorrência também registrando furto ocorrido com o mesmo “modus operandi” no apartamento da autora poucos meses antes dos fatos (56944642 - Pág. 5). Portanto, é possível concluir que o terceiro responsável pelo furto tinha livre acesso à residência da recorrente, demonstrando, por conseguinte, que ela não teve o dever de cautela necessário quanto às chaves do imóvel, contribuindo, desse modo, para a ocorrência do crime.
10. Desta feita, não há que se falar em responsabilidade do recorrido pelos alegados danos materiais e morais sofridos pela autora.
11. Ante o exposto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060 /1950.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.